Tribunal: TJDFT
Processo: 0736076-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736076-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES CRISTAOS DO GUARA II, DJARDAN SOUZA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, ora autor/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em ação proposta em desfavor de VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, ASSOCIACAO DOS MORADORES CRISTAOS DO GUARA II, ora réus/apelados. Conforme se verifica no despacho de ID. Num. 37200792, esta relatoria determinou que a parte apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, do CPC). Porém, transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente realizasse o preparo, conforme certidão de ID. 37894483. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Todavia, conforme certificado nos autos, o apelante não providenciou a satisfação do preparo, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 37894483). Assim, tendo em vista que o recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2022 12:22:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora